Tribunal: TJSP
Processo: 2285310-24.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
R No 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5o, 6o E 7o DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.213/2014 DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO-OS MIGRAR DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO E DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, INCISO II, 127 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA SÚMULA No 685 E SÚMULA VINCULANTE No 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS APENAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM CONCURSO PÚBLICO, OS QUAIS, POR ISSO, DEVEM SER EXCLUÍDOS DA TRANSFORMAÇÃO – QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS PROVIDOS MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, SUA TRANSFORMAÇÃO EM CARGOS PÚBLICOS É VÁLIDA, NÃO HAVENDO INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA – ART. 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5o, 6o E 7o DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.213/2014 CONFORME O ART. 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECENDO SUA INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2285310-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Matheus Fontes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

28/07/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 226, 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5o, 6o E 7o DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.213/2014 DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO-OS MIGRAR DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO E DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTS. 226, 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5o, 6o E 7o DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.213/2014 DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA – TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS EM CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO-OS MIGRAR DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO E DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, 115, INCISO II, 127 E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA SÚMULA No 685 E SÚMULA VINCULANTE No 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MAS APENAS EM RELAÇÃO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM CONCURSO PÚBLICO, OS QUAIS, POR ISSO, DEVEM SER EXCLUÍDOS DA TRANSFORMAÇÃO – QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS PROVIDOS MEDIANTE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, SUA TRANSFORMAÇÃO EM CARGOS PÚBLICOS É VÁLIDA, NÃO HAVENDO INCONSTITUCIONALIDADE A SER DECLARADA – ART. 226 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014 – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 227 E 229 DA LEI COMPLEMENTAR No 1.212/2014, DO CAPUT E DOS §§ 5o, 6o E 7o DO ART. 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 1.213/2014 CONFORME O ART. 115, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, CORRESPONDENTE AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, RECONHECENDO SUA INCONSTITUCIONALIDADE QUANTO AOS EMPREGOS PÚBLICOS CUJO INGRESSO SE DEU SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.